Tribunal: TCU
Processo: 031.970/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria, que tiveram registro tácito por meio do Acórdão 2902/2022  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a revisão de ofício de atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria emitidos pela Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Carmelita Felício Santos, bem como o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Iracema Borges Soares, para considerá-los ilegais e negar-lhes os correspondentes registros, cancelando-se o registro tácito deferido para ambos os atos por meio do Acórdão 2902/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novos atos de aposentadoria em favor das interessadas, livres da irregularidade verificada, promova o cadastramento no sistema e-Pessoal, e submeta os aludidos atos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.